Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-77.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708892-77.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CARLOS DAS NEVES COSTA APELADO: VERACI CUSTODIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Francisco Carlos das Neves Costa em face da r. sentença (IDs 51729123 e 51729131) que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio ajuizada em desfavor de Veraci Custodio da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos do Autor para decretar a extinção do condomínio entre as partes e determinar a alienação judicial dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel objeto da controvérsia, pelo valor a ser apurado em avaliação judicial, cabendo a cada um dos litigantes 50% (cinquenta por cento) de tal montante. Por meio de petição (ID 52662191), o Apelante informa que as partes celebraram acordo e requerem a homologação da avença. Da detida análise do acordo, infere-se estar com firma aposta por Autor e Ré e subscrito por causídicos que possuem poderes para a prática do ato, conforme mandatos acostados aos IDs 51728730 e 51728753.37000655837006558 Observa-se, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaque-se que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado, com extinção deste processo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator